Tribunal: CARF
Processo: 36624.014636/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.014636/2006-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.573 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
SABRAM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O prazo decadencial para constituição da contribuição previdenciária é de
cinco anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer a decadência total do crédito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.014636/2006-42
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014636/2006-42

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 197/216) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 14a Turma da DRJ/SPOI (e-fls. 176/192), que julgou improcedente
a impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD - Debcad no 37.041.899-9
(e-fls. 5/20), conforme ementa a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
NFLD n° 37.041.899-9
1. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS Ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Fisco pode
inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
2. DECADÊNCIA. O prazo de decadência para a constituição do crédito previdenciário
é de 10 (dez) anos, conforme dispõe o art. 45 da Lei 8.212/91.
3. INCRA. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. São devidas por
todas as empresas, independente do tipo de atividade, as contribuições sociais
destinadas ao INCRA, criado pelo Decreto- Lei n° 1.110/70 com amparo na Lei n°
2.613/55, no Decreto-Lei n° 1.146/70 e na Lei Complementar n° 11/71, cuja legislação
foi recepcionada pelo art. 149 da CF/88.
4. SALÁRIO EDUCAÇÃO. O salário-educação previsto no art. 212, § 50 da
Constituição Federal, é devido pelas empresas, calculado com base na alíquota de 2,5%
(dois e meio por cento) sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título aos segurados empregados, de acordo com a Lei 9.424/96.
5. JUROS — É lícita a utilização da Taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, para o cálculo dos juros incidentes sobre as
contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS. Art. 34 da Lei
8.212/91.
Lançamento Procedente
O lançamento diz respeito a contribuição devida pelos segurados empregados, a
contribuição patronal prevista no art. 22, inciso I, da Lei 8.212/91; a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho RAT e as contribuições destinadas a
terceiros (SENAI, SESI, INCRA, SEBRAE e Salário Educação).
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 28/30, em virtude da não apresentação
vários documentos referentes a pagamentos efetuados a pessoas físicas que deram origem a
lançamentos contábeis, a Fiscalização considerou que os mesmos foram, efetivamente, pagos a
empregados que trabalharam nas obras de construção civil.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014636/2006-42

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2008 (e-fl.195), o
contribuinte interpôs em 16/05/2008 recurso voluntário (e-fls. 197/216), e alega em síntese:
- decadência total do crédito lançado;
- que a recorrente não se recusou a fornecer documentos ou a prestar informações;
- impossibilidade de cálculo por aferição indireta e por presunção;
- violação ao princípio da verdade material;
- inconstitucionalidade dos juros Selic, contribuição ao INCRA e Salário
Educação;
- cerceamento do amplo direito de defesa da recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca dos juros Selic, contribuição ao INCRA e Salário
Educação.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Aduz o recorrente, que aplica-se aos créditos apurados a regra decadencial do
paragrafo 4o art. 150 do CTN, devendo-se afastar o entendimento da decisão de primeira
instância que aplicou o artigo 45 da Lei 8.212/91, ao definir o prazo decadencial de (10) dez
anos.
Sobre o tema, a jurisprudência já foi pacificada neste conselho, no que diz
respeito ao prazo de cinco anos para efetivação do lançamento, inclusive no que tange às
Contribuições Previdenciárias.
O Supremo Tribunal Federal STF, por unanimidade de votos, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante
n° 08:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014636/2006-42

Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decretolei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos qüinqüenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, §4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do
Decretolei n° 1.569/77, frente ao § 1° do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 01/69.
É como voto.
Súmula Vinculante n° 08:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Conforme entendimento sumulado, em sendo o CTN materialmente lei
complementar e considerando que decadência é norma geral de direito tributário, cuja regulação
somente pode se dar por lei complementar, não poderia o legislador, em 1991, instituir a
decadência por lei ordinária.
Com base neste fundamento, a decisão vinculante deve retroagir ao advento da
norma atingida, como se ela sequer houvesse existido. A partir da publicação, que se deu em
20/06/2008, todos os órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a aplicarem.
Analisando os autos, verifica-se que o lançamento contempla o período de
01/1998 a 12/1998, e que o contribuinte foi cientificado pessoalmente em 07/12/2006 (e-fl. 5).
Aplicando-se o entendimento contido na Súmula Vinculante n° 08 do STF,
verifica-se que operou-se a decadência de todo o período lançado; tanto pela aplicação do art.
173, I, quanto do art. 150, § 4o do CTN.
Demais questões de recurso deixaram de ser analisadas em face do
reconhecimento da decadência total do crédito lançado.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.573 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014636/2006-42

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, para na parte conhecida dar-lhe provimento para reconhecer
a decadência total do crédito lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital